Tribunal: TJDFT
Processo: 0734561-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. GOLPE DA PORTABILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATOS BANCÁRIOS REGULARES. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. FORTUITO EXTERNO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS AFASTADA. RECURSO DA REQUERIDA NÃO CONHECIDO E RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações contra sentença proferida em ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de o autor ter sido vítima de golpe da portabilidade. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido em face da requerida fraudadora, declarando a nulidade do contrato fraudulento, e improcedentes os pedidos contra as instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se há interesse recursal da instituição financeira, tendo em vista a improcedência do pedido autoral em relação a ela;
(ii) se as instituições financeiras devem responder civilmente pelos prejuízos decorrentes do golpe de portabilidade sofrido pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso da instituição financeira requerida não conhecido por ausência de interesse recursal, pois a sentença lhe foi integralmente favorável, mantendo a validade do contrato celebrado. O provimento judicial já contemplou o resultado pretendido, não havendo utilidade no recurso.
4. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2o e 3o e Súmula 297 do STJ, que reconhece a aplicação das normas consumeristas às instituições financeiras.
5. A análise probatória evidencia que os contratos de empréstimo foram validamente celebrados pelo próprio autor com as instituições financeiras, por meio de assinatura eletrônica, com crédito efetivado em sua conta.
6. O autor, induzido por terceiro fraudador, transferiu voluntariamente os valores recebidos para empresa intermediária que prometera quitar os empréstimos anteriores — conduta que rompe o nexo causal entre a atuação das instituições financeiras e o dano sofrido.
7. O evento danoso configura fortuito externo, afastando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras prevista no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, diante da inexistência de defeito na prestação do serviço.
8. A fraude foi perpetrada sem participação ou benefício das instituições financeiras, e o consumidor agiu com descuido ao confiar em informações de terceiro não vinculado aos bancos, caracterizando culpa exclusiva do consumidor (art. 14, §3o, II, CDC).
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação da instituição financeira requerida não conhecida. Apelação do autor conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A instituição financeira não possui interesse recursal quando a sentença lhe é integralmente favorável e preserva a validade do contrato celebrado.
2. A contratação regular de empréstimo consignado com crédito efetivado em conta do consumidor, seguida de transferência voluntária do valor a terceiro fraudador, configura fortuito externo e rompe o nexo causal necessário à responsabilidade objetiva das instituições financeiras.
3. O golpe da portabilidade, quando praticado exclusivamente por terceiro sem participação ou falha do banco, afasta o dever de indenizar e caracteriza culpa exclusiva do consumidor.
Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 296 e 85, §11; CDC, arts. 2o, 3o e 14, §3o, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão no 1820530, Rel. Des. Fernando Antônio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, j. 21/2/2024; TJDFT, Acórdão no 1821384, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 22/2/2024; TJDFT, Acórdão no 1791740, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 22/11/2023.